Tribunal: TJSP
Processo: 2109944-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Prestação de contas – Segunda fase – Contas apresentadas pelo recorrente não acolhidas – Recorrente que, sob a justificativa de não estar na posse de documentos, confirma fato antes constatado em perícia – Aplicação do art. 550, §5o do CPC/2015, impeditiva, na espécie, da impugnação formulada pelo recorrente – Aplicação da lei vigente, seguido, com exatidão, o texto positivado - Ressalva,

Ementa:
Prestação de contas – Segunda fase – Contas apresentadas pelo recorrente não acolhidas – Recorrente que, sob a justificativa de não estar na posse de documentos, confirma fato antes constatado em perícia – Aplicação do art. 550, §5o do CPC/2015, impeditiva, na espécie, da impugnação formulada pelo recorrente – Aplicação da lei vigente, seguido, com exatidão, o texto positivado - Ressalva, contudo, quanto à possibilidadede serem as contas periciadas, conforme dispõe o §6o deste mesmo artigo 550 – Nulidade processual não configurada – Decisão mantida - Recurso desprovido.